Tribunal: TJSP
Processo: 2014194-78.2017.8.26.0000
Classe: Reclamação / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Reclamação (art. 988, inciso II, do CPC/15). Alegação de descumprimento do v. acórdão proferido no AI 0261528-37.2012.8.26.0000 (1a Câmara Empresarial – Rel. Enio Zuliani).
Emenda intempestiva. Inadmissibilidade. Inovação jurídica. Teses de incidência da cláusula 13.3 da proposta de aquisição e ineficácia da cessão de crédito (art. 290 do CC/02). Contestação e réplica antecipadas.

Ementa:
Reclamação (art. 988, inciso II, do CPC/15). Alegação de descumprimento do v. acórdão proferido no AI 0261528-37.2012.8.26.0000 (1a Câmara Empresarial – Rel. Enio Zuliani).
Emenda intempestiva. Inadmissibilidade. Inovação jurídica. Teses de incidência da cláusula 13.3 da proposta de aquisição e ineficácia da cessão de crédito (art. 290 do CC/02). Contestação e réplica antecipadas. Impossibilidade de aditamento após a resposta da parte adversa.
Previsão legal. Inteligência dos arts. 13 a 18 da Lei no. 8.038/90, arts. 195 a 199 do RITJSP e arts. 988 a 993 do CPC/15. Cabimento restrito, ausente natureza de sucedâneo recursal.
Processo falimentar (0039687-52.2008.8.26.0309 - 3a Vara Cível de Jundiaí) que ensejou a interposição do AI 0261528-37.2012.8.26.0000 (1a Câmara Empresarial – Rel. Enio Zuliani – desprovido V.U.). Julgado que referendou a homologação judicial da AGC que aprovou a proposta de aquisição do ativo/passivo da massa falida de IFC pela Vênus (cláusula 10 sobre liberação de garantias).
Processo executivo por títulos extrajudiciais (0205932-30.2010.8.26.0100 - 7a Vara Cível Central da Capital). Inicialmente ajuizado pelo Banco Daycoval contra reclamantes e recuperanda/falida IFC, houve posterior cessão dos créditos à Vênus, com substituição processual ativa. Penhora seguida do deferimento judicial da adjudicação imobiliária. Oposição de exceção de pré-executividade, com teses similares, rejeitadas na origem e neste E. TJSP (AI 2231916-15.2015.8.26.0000 desprovido V.U. - 16a Câmara de Direito Privado). Recursos aos C. STJ (TP 827 e AREsp 1.188.000). Tutela provisória deferida em setembro/2017 (Min. Luis Felipe Salomão), para obstar adjudicação/expropriação/desocupação imobiliária. Em outubro/2019, transitou em julgado a decisão monocrática que julgou prejudicada a TP 827, por perda do objeto, em razão do julgamento do AREsp 1.188.000 (ainda não transitado – pende ED), provido para acolher a arguição preliminar de negativa de prestação jurisdicional e determinar o rejulgamento do ED 2231916-15.2015.8.26.0000/50000 pela 16a Câmara de Direito Privado. Ausente risco imobiliário iminente em desfavor dos reclamantes.
Reclamação rejeitada. Questões de impenhorabilidade da Lei no. Lei 8.009/90 e extinção da obrigação por confusão (art. 381 do CC/02) ou liberação das garantias/avais (cláusula 10 da proposta de aquisição da IFC pela Vênus) que se encontram judicializadas na exceção de pré-executividade e seus desdobramentos recursais, descabida a rediscussão nestes autos. O AI 0261528-37.2012.8.26.0000 (1a Câmara Empresarial – Rel. Enio Zuliani) foi julgado em maio/2013. Desde então, a execução (0205932-30.2010.8.26.0100) prosseguiu regularmente. Deixaram os reclamantes de opor embargos à execução/adjudicação, valendo-se da reclamação apenas após o insucesso judicial das mesmas teses em exceção de pré-executividade e respectivo AI (2231916-15.2015.8.26.0000). Não se antevê, de qualquer forma, o alegado descumprimento. Hipótese que caracterizaria, no máximo, eventual descumprimento da proposta de aquisição da IFC pela Vênus, o que jamais ensejaria direito à reclamação. Descabe, pois, perquirir o alcance da cláusula 10, vez que a liberação das garantias dos coobrigados está sub judice em outro feito. Ademais, o efeito substitutivo recursal, tornaria autoridade reclamada a E. 16a Câmara de Direito Privado deste TJSP, que ratificou a decisão originária do Juízo executivo da 7a Vara Cível Central da Capital. Incumbia aos reclamantes valerem-se, oportunamente, do meio processual cabível para, se fosse o caso, obstar o prosseguimento da execução (0205932-30.2010.8.26.0100), sendo inadequada a via processual da reclamação para tal desiderato.
Reclamação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação
no 2014194-78.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são reclamantes ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO e
JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, é reclamado MM JUIZ DE
DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram improcedente a reclamação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 2/15
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000
Reclamantes: ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO e
JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO
Reclamado: MM JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL
Interessados: Ifc International Food Company Industria de
Alimentos S/(massa falida), Vênus Capital e Participações S/A,
M 2 M Representação Comercial de Alimentos e Produtos Pet
Ltda e Adnan Abdel Kader Salem
Comarca: São Paulo
Voto no 16301
Reclamação (art. 988, inciso II, do CPC/15). Alegação de
descumprimento
do
v.
acórdão
proferido
no
AI
0261528-37.2012.8.26.0000 (1a Câmara Empresarial – Rel.
Enio Zuliani).
Emenda
intempestiva.
Inadmissibilidade.
Inovação
jurídica. Teses de incidência da cláusula 13.3 da proposta
de aquisição e ineficácia da cessão de crédito (art. 290 do
CC/02). Contestação e réplica antecipadas. Impossibilidade
de aditamento após a resposta da parte adversa.
Previsão legal. Inteligência dos arts. 13 a 18 da Lei no.
8.038/90, arts. 195 a 199 do RITJSP e arts. 988 a 993 do
CPC/15. Cabimento restrito, ausente natureza de sucedâneo
recursal.
Processo falimentar (0039687-52.2008.8.26.0309 - 3a Vara
Cível de Jundiaí) que ensejou a interposição do AI
0261528-37.2012.8.26.0000 (1a Câmara Empresarial Rel.
Enio Zuliani desprovido V.U.). Julgado que referendou a
homologação judicial da AGC que aprovou a proposta de
aquisição do ativo/passivo da massa falida de IFC pela
Vênus (cláusula 10 sobre liberação de garantias).
Processo
executivo
por
títulos
extrajudiciais
(0205932-30.2010.8.26.0100 - 7a Vara Cível Central da
Capital). Inicialmente ajuizado pelo Banco Daycoval
contra reclamantes e recuperanda/falida IFC, houve
posterior cessão dos créditos à Vênus, com substituição
processual ativa. Penhora seguida do deferimento judicial
da adjudicação imobiliária. Oposição de exceção de pré-
executividade, com teses similares, rejeitadas na origem e
neste E. TJSP (AI 2231916-15.2015.8.26.0000 desprovido
V.U. - 16a Câmara de Direito Privado). Recursos aos C.
STJ (TP 827 e AREsp 1.188.000). Tutela provisória
deferida em setembro/2017 (Min. Luis Felipe Salomão),
para
obstar
adjudicação/expropriação/desocupação
imobiliária. Em outubro/2019, transitou em julgado a
decisão monocrática que julgou prejudicada a TP 827, por
perda do objeto, em razão do julgamento do AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 3/15
1.188.000 (ainda não transitado pende ED), provido para
acolher a arguição preliminar de negativa de prestação
jurisdicional e determinar o rejulgamento do ED
2231916-15.2015.8.26.0000/50000 pela 16a Câmara de
Direito Privado. Ausente risco imobiliário iminente em
desfavor dos reclamantes.
Reclamação rejeitada. Questões de impenhorabilidade da
Lei no. Lei 8.009/90 e extinção da obrigação por confusão
(art. 381 do CC/02) ou liberação das garantias/avais
(cláusula 10 da proposta de aquisição da IFC pela Vênus)
que se encontram judicializadas na exceção de pré-
executividade e seus desdobramentos recursais, descabida a
rediscussão nestes autos. O AI 0261528-37.2012.8.26.0000
(1a Câmara Empresarial Rel. Enio Zuliani) foi julgado em
maio/2013.
Desde
então,
a
execução
(0205932-30.2010.8.26.0100)
prosseguiu regularmente. Deixaram os reclamantes de opor embargos à
execução/adjudicação, valendo-se da reclamação apenas
após o insucesso judicial das mesmas teses em exceção de
pré-executividade
e
respectivo
AI
(2231916-15.2015.8.26.0000). Não se antevê, de qualquer
forma,
o
alegado
descumprimento.
Hipótese
que
caracterizaria, no máximo, eventual descumprimento da
proposta de aquisição da IFC pela Vênus, o que jamais
ensejaria direito à reclamação. Descabe, pois, perquirir o
alcance da cláusula 10, vez que a liberação das garantias
dos coobrigados está sub judice em outro feito. Ademais, o
efeito substitutivo recursal, tornaria autoridade reclamada a
E. 16a Câmara de Direito Privado deste TJSP, que ratificou
a decisão originária do Juízo executivo da 7a Vara Cível
Central da Capital. Incumbia aos reclamantes valerem-se,
oportunamente, do meio processual cabível para, se fosse o
caso,
obstar
o
prosseguimento
da
execução
(0205932-30.2010.8.26.0100), sendo inadequada a via
processual da reclamação para tal desiderato.
Reclamação improcedente.
Vistos.
Trata-se de Reclamação, com requerimento de efeito
suspensivo, proposta por Alessandra Orlandi Barbosa Machado (e
outro) contra o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível Central da
Capital, fundada na alegação de inobservância do disposto no v.
acórdão proferido nos autos do AI 0261528-37.2012.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 4/15
Alegam os reclamantes, em resumo, que: no AI
0261528-37.2012.8.26.0000,
interposto
pela
JBS,
o
TJSP
reconheceu a validade da deliberação havida em AGC, na qual foi
aprovada a proposta de aquisição ofertada pela Vênus, nos autos da
falência no. 0039687.52.2008.8.26.0309, para a aquisição dos ativos
e passivos da massa falida da IFC; referida decisão não está sendo
cumprida em sua integralidade, quer pelo Juízo da 7a Vara Cível
Central da Capital, quer pela própria Vênus, que continua
impulsionando o andamento da execução contra os sócios-avalistas
da
IFC
(execução
de
título
extrajudicial
no.
0205932-30.2010.8.26.0100); a referida ação executiva, movida
originariamente pelo Banco Daycoval contra a IFC e seus sócios-
avalistas, ora reclamantes, tinha por objeto quatro CCBs, totalizando
R$ 17.694.739,61; os atos de citação e de expropriação de bens
prosseguiram em face dos reclamantes, que sofreram a penhora de
quotas sociais e de imóveis; no curso da execução, o Banco Daycoval
cedeu seu crédito à Vênus, que acabou por adquirir também todos
os ativos pertencentes à massa falida da IFC, nos autos do processo
falimentar (art. 145 da Lei no. 11.101/05); com a aquisição, a Vênus
passou a se utilizar de todos os ativos da massa falida, assumindo a
obrigação de satisfazer todos os créditos abrangidos naquela
falência; até mesmo o CNPJ da IFC passou a pertencer à Vênus,
atualmente representada nos autos da falência pela BRAZAL, em
razão de suposta incorporação; por óbvio, a Vênus é a própria
devedora IFC para todos os fins de direito, em razão da aquisição dos
seus ativos, bem como é a própria credora, em razão da cessão de
crédito havida junto ao Banco Daycoval; em suma, Vênus é credora e
devedora ao mesmo tempo, configurando o instituto da confusão;
inobstante tal fato, Vênus deu continuidade aos atos expropriatórios
dos bens dos sócios-avalistas da falida, ora reclamantes; ainda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 5/15
acordo com proposta de aquisição ofertada pela Vênus no processo
falimentar da IFC, todas as garantias firmadas pelos acionistas da
falida, incluindo aval e fiança, não poderiam ser cobradas pelos
credores, ficando prejudicadas; logo, credores afetos à falência da
IFC não mais poderiam manejar ações que pudessem ensejar a
satisfação dos seus créditos, nem de eventuais diferenças; o crédito
perseguido na predita execução, antes pertencente ao Banco
Daycoval, estava devidamente inscrito naquela falência; todas as
garantias firmadas pelos sócios da IFC, ora reclamantes, não
poderiam ser levadas à cobrança e/ou execução, sob pena de
descumprimento da proposta de aquisição; todo este cenário foi
levado ao conhecimento do Juízo executivo da 7a Vara Cível Central
da Capital, em sede de exceção de pré-executividade, que acabou
rejeitada; inconformados, os reclamantes interpuseram o AI
2231916-15.2015.8.26.0000, desprovido pela 16a Câmara de Direito
Privado, porém não transitado em julgado; a questão atinente à
liberação das garantias não foi enfrentada pelo Poder Judiciário; a
conduta omissiva do Juízo reclamado denota inobservância à
decisão da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, porquanto
deixou de enfrentar a matéria e não fez valer os efeitos oriundos da
decisão homologatória da AGC; a Vênus está descumprindo a
proposta de aquisição por ela própria formulada, aprovada e
homologada, e que constitui ato jurídico perfeito e acabado; o único
imóvel que serve de moradia aos reclamantes está sendo adjudicado
pela Vênus; os reclamantes devem ser excluídos do polo passivo da
execução no. 0205932-30.2010.8.26.0100.
A Vênus Capital e Participações S/A interveio
espontaneamente no feito, apresentando manifestação antecipada
(fls. 241/254), que foi rebatida, também de maneira antecipada,
pelos reclamantes (fls. 267/272).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 6/15
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
286/295).
Os
reclamantes
apresentaram
pedido
de
reconsideração (fls. 298/306), sustentando, em síntese, que: o
prosseguimento da execução de origem acarretará risco iminente de
expropriação do único imóvel residencial em que vivem; o mero fato
de o acórdão descumprido ter sido proferido em maio/2013 não
afasta a urgência da medida; a cláusula 13.3 da proposta de
aquisição impede a cobrança de créditos em face de todo e qualquer
ente que guarde relação com a falida; existe confusão entre os polos
da ação; a cessão de crédito havida não foi devidamente comunicada
aos devedores, sendo ineficaz, porquanto irregular (art. 290 do
CC/02); a mera comunicação no processo judicial não satisfaz a
formalidade exigida, sendo imperiosa a notificação por escrito
público ou particular, de forma expressa e específica.
O indeferimento do efeito suspensivo foi mantido por
esta Relatoria (fls. 307/310).
O Juízo de origem prestou informações (fls. 316).
Os reclamantes peticionaram reiterando o risco
iminente de adjudicação imobiliária (fls. 318/320).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou
desinteresse no feito (fls. 323).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, inadmissível a emenda de fls. 298/306,
na qual os reclamantes inovaram a tese jurídica inaugural,
invocando a cláusula 13.3 da proposta de aquisição e alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 7/15
ineficácia da cessão de crédito por violação ao art. 290 do CC/02.
Trata-se
de
alegações
intempestivas,
diante
da
contestação
antecipada da Vênus (fls. 241/254) e da própria réplica, igualmente
antecipada, dos reclamantes (fls. 267/272), não se admitindo
aditamento após a resposta da parte adversa.
No mais, como já adiantado por ocasião da decisão
liminar (fls. 286/295), a reclamação, antes definida nos arts. 13 a 18
da Lei no. 8.038/90 e arts. 195 a 199 do RITJSP, passou a ser
disciplinada também nos arts. 988 a 993 do CPC/15. Consiste em
instrumento processual de cabimento restrito e que não se presta a
satisfazer o inconformismo do reclamante, pois não é sucedâneo
recursal.
In casu, denota-se dos autos a coexistência de duas
demandas em trâmite independentemente, uma falimentar e outra
executiva.
O processo falimentar (0039687-52.2008.8.26.0309 -
3a Vara Cível de Jundiaí - fls. 103/110) ensejou a interposição do AI
0261528-37.2012.8.26.0000 (JBS x IFC
Rel. Enio Zuliani),
desprovido por votação unânime (fls. 21/24), nos seguintes termos:
Proposta de realização de ativos que foge do script, porque
representa oferta para pagamento de parte da dívida, com
absorção dos ativos e continuidade das atividades.
Aprovação de 96,019% dos credores presentes na AGC.
Inexistência de provas cabais de preço vil ou de
comprometimento
da
segurança
do
juízo
no
desenvolvimento das regras do concurso. Impugnação por
um credor insatisfeito com o deságio (90%), sem força para
fazer retroceder, exatamente pela ausência de outras
soluções viáveis. Interpretação do art. 145, da Lei
11.101/2005. Não provimento.
(Agravo de instrumento no. 0261528-37.2012.8.26.0000;
Relator: Enio Zuliani; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento: 21/05/2013; Data de registro: 22/05/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 8/15
Confira-se, por oportuno, trecho do referido acórdão:
“Não existe prova de ter ocorrido dilapidação do patrimônio
da falida, o que impede que se tome em consideração a
afirmada aquisição por preço vil. Cuida-se de um complexo
recheado de interrogações e o preço de mercado oscila de
acordo com os atrativos que chamam os candidatos,
valendo acrescentar que a aprovação, por esmagadora
maioria dos credores de todas as classes, representa um
indício claro de que a proposta alternativa viabilizaria um
acertamento para satisfazer interesses individuais e,
principalmente, animar a continuidade empresarial, com
retomada de produção. Nesse sentido e porque não existem
evidências ou sequer indícios de que existia melhor condição
para realizar os ativos, cabe referendar a homologação que
observa os ditames do art. 145, da Lei 11.101/2005. O
credor recorrente reclama do deságio de seu crédito (90%), o
que não deixa de ser um argumento que impressiona
quando se analisa o resultado da tutela ao crédito.
Contudo e bem analisada a questão como um todo, verifica-
se que não se criaram desigualdades entre classes de
credores
ou
instituíram
privilégios,
salvo
os
legais
(tributários), de modo que o sacrifício dos credores decorre
da própria crise instalada pela inadimplência e pelo
acumulo de débitos que alcançaram valores extraordinários.
No momento de ser encerrada a disputa pelo rateio e
organizada a lista de credores, competiria aos credores
reunidos desaprovar o modo definido para compor, em
parte, os interesses, o que não ocorreu. Embora caiba dispor
não ser o juiz ou tribunal meros ratificadores do que a
assembleia de credores decide, porque incumbe-lhes
impugnar e reprimir conchavos fraudulentos e deletérios ao
concurso e ao próprio sentido da moralidade judiciária, não
há nos autos elementos que justifiquem rejeitar o modo
escolhido e aprovado para compor os desejos frustrados
apenas e porque um credor se sentiu insatisfeito com a
redução do pagamento de seu crédito.
Nega-se provimento.” (fls. 23/24)
O julgado referendou a homologação judicial da AGC
que aprovou a proposta de aquisição do ativo/passivo da massa
falida de IFC pela Vênus (fls. 145/158), cuja cláusula 10 previa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 9/15
liberação de garantias, nos seguintes termos:
“10. Liberação de Garantias
[...].
As garantias fidejussórias (aval ou fiança), conferidas
eventualmente pelos acionistas da Falida, também restarão
prejudicadas, não podendo assim, os credores prosseguirem
com a cobrança e/ou execução de eventuais diferenças de
valores.” (fls. 156 grifos originais).
Paralelamente, o processo executivo fundado em
títulos extrajudiciais (0205932-30.2010.8.26.0100 - 7a Vara Cível
Central da Capital) foi inicialmente ajuizado pelo Banco Daycoval
contra os reclamantes e a recuperanda/falida IFC (fls. 26/40, 51/66
e 162/177). Posteriormente, face à cessão de créditos havida entre
Banco Daycoval e Vênus, operou-se a sucessão processual ativa na
execução (fls. 82/84 e 102).
Tendo em vista a penhora existente na execução (fls.
67), a cessionária Vênus requereu a adjudicação imobiliária (fls.
116/118 e 137/139), deferida pelo Juízo reclamado (fls. 144).
Os reclamantes então opuseram exceção de pré-
executividade (fls. 178/222), veiculando teses similares às presentes,
rejeitadas tanto na origem (fls. 223) quanto neste E. TJSP (AI
2231916-15.2015.8.26.0000 - 16a Câmara de Direito Privado - fls.
225/234 e 255/264), nos seguintes termos:
“Deste modo, resulta claro que as circunstâncias que
admitem a exceção de pré-executividade não estão
presentes na espécie, pois inaceitável tal incidente para
discussão de questões não pacíficas que extrapolam a mera
existência de vícios no título executivo, tais como a alegada
confusão entre credores e devedores ou a intenção de
desconstituir a penhora de cotas sociais.
Cumpre realçar, ademais, que alegações como excesso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 10/15
execução ou avaliação de imóvel por preço vil deveriam ter
sido arguidas pelas vias próprias, no momento oportuno.
Em outras palavras, o meio processual utilizado pelos
recorrentes não se presta a substituir os embargos à
execução, ou os embargos à adjudicação, onde poderiam ser
produzidas provas, já que, como mencionado, a exceção de
pré-executividade não admite dilação probatória.
Já a pretensão de reabrir a discussão acerca da
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 17.915, do 1o
CRI de Jundiaí, é descabida, pois tal questão encontra-se
acobertada pela coisa julgada material, haja vista o trânsito
em julgado do v. acórdão da lavra do ilustre Desembargador
Cândido Alem, proferido no agravo de instrumento de no
0088266-80.2011.8.26.0000, que teve seu provimento
negado em razão de os devedores, ora agravantes, não
terem comprovado que o imóvel penhorado é o único de
propriedade da família (fls. 1467/1468).
Dessa forma, de rigor era mesmo a rejeição da exceção
oposta.
Ressalte-se, aliás, que encontra-se mal disfarçada a
intenção dos agravantes de evitar, a todo custo, a perda de
seus bens, beirando, inclusive, as raias da má-fé.” (fls.
228/229)
Contra
o
referido
julgado,
os
reclamantes
interpuseram, perante o C. STJ, a TP 827 e o AREsp 1.188.000. A
tutela provisória fora deferida em setembro/2017, pelo Min. Rel. Luis
Felipe Salomão, para “obstar a adjudicação ou qualquer outra medida
que implique a expropriação ou desocupação do imóvel de matrícula
17.915 do 1o CRI de Jundiaí”.
Recentemente,
em
outubro/2019,
transitou
em
julgado a decisão monocrática que julgou prejudicada a TP 827, por
perda do objeto, em razão do julgamento do AREsp 1.188.000 (ainda
não transitado
pende ED), provido para acolher a arguição
preliminar de negativa de prestação jurisdicional, nos seguintes
termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 11/15
“2. Acolho o agravo para, de plano, analisar o recurso
especial,
cuja
preliminar
de
negativa
de
prestação
jurisdicional merece guarida.
No presente caso, uma das controvérsias suscitadas no
recurso especial consiste na alegada impenhorabilidade de
imóvel adjudicado nos autos de execução de título
extrajudicial,
que
ultrapassa
o
montante
de
R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).
No bojo da referida execução, a Décima Sexta Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, ao apreciar, em 31.07.2012, o Agravo de Instrumento
0088266-80.2011.8.26.0000,
confirmou
decisão
interlocutória que asseverou a ausência de prova de que o
imóvel penhorado (matrícula 17.915 do 1o CRI de Jundiaí)
enquadrar-se-ia como bem de família:
No que diz respeito ao outro imóvel, uma chácara de
5.000 metros quadrados, antes pertencente à esposa
falida e agora aos agravantes, nunca foi ele indicado
pelo casal como residência deles. Até o telefone é de
responsabilidade da falida. Embora a execução seja
de novembro de 2010 e o arresto do ano seguinte, o
que se tem, inclusive dos informes bancários, que os
agravantes sempre declinaram ao banco agravado a
existência de outras residências que não o sítio
mencionado. E não há prova em contrário.
Por força da exegese exarada no acórdão, a Câmara
julgadora, em 14.06.2016, ao apreciar o Agravo de
Instrumento 2231916-15.2015.8.26.0000, reconheceu a
preclusão do tema. Confira-se:
Já a pretensão de reabrir a discussão acerca da
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 17.915,
do 1o CRI de Jundiaí, é descabida, pois tal questão
encontra-se acobertada pela coisa julgada material,
haja vista o trânsito em julgado do v. acórdão da lavra
do ilustre Desembargador Cândido Alem, proferido no
agravo
de
instrumento
de
no
0088266-80.2011.8.26.0000, que teve seu provimento
negado em razão de os devedores, ora agravantes,
não terem comprovado que o imóvel penhorado é o
único de propriedade da família (fls. 1467/1468).
Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência desta
Corte no sentido de que, "apesar de a impenhorabilidade do
bem de família constituir matéria de ordem pública, que
comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo,
o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 12/15
preclusão" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel.
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJe
28.10.2015).
[...].
Nada obstante, sobressai peculiaridade relevante para o
deslinde da insurgência especial e que, malgrado a oposição
de
embargos
de
declaração
pelos
recorrentes
(ora
agravantes), não obteve pronunciamento pelo Tribunal de
origem. É que, nos autos de outras execuções de títulos
extrajudiciais relativos às mesmas partes, sobrevieram
acórdãos da Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado
da mesma Corte estadual, no sentido de o referido imóvel
configurar bem de família:
Penhora - Bem de família - Lei 8.009/90 - Comprovado
pelos agravantes, suficientemente, que o imóvel
constrito, objeto da matrícula 17.915 do CRI de
Jundiaí, serve-lhes como residência - Reconhecida a
impenhorabilidade
desse
imóvel.
(Agravo
de
Instrumento
0162065.25.2012.8.26.0000
-
fls.
494/496 - julgado em 12.12.2012)
Penhora - Bem de família - Lei 8.009/90 - Reconhecida
a impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos de
outro agravo de instrumento envolvendo os ora
agravantes e outro credor - Imóvel que também foi
penhorado na execução em exame - Caso em que
foram juntados diversos documentos na referida
execução, os quais demonstram que o imóvel constrito
serve como residência dos agravantes - Insubsistência
da penhora - Reconhecida a impenhorabilidade do
imóvel constrito - Agravo provido em parte. (Agravo de
Instrumento
0064453-53.2013.8.26.0000
-
fls.
497/496 - julgado em 07.08.2013)
Desse modo, considerando-se a relevância da qualificação
do bem imóvel, somada à imperiosa necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana e, mais
especificamente,
do
núcleo
familiar
protegido
pela
Constituição da República e pela Lei 8.009/90, compete ao
Tribunal de origem suprir a omissão apontada nos
aclaratórios anteriormente rejeitados, a fim de, inclusive,
viabilizar o pronunciamento do STJ sobre a questão no
âmbito de julgamento de eventual recurso especial.
Assim, sobressai a existência de omissão relevante
ensejadora da cassação do acórdão que julgou os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 13/15
de declaração.
3. Ante o exposto, conheço do agravo para, de plano, dar
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos
autos ao origem para que se proceda ao rejulgamento dos
aclaratórios dos recorrentes, ficando prejudicado o exame
das demais questões.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 11 de setembro de 2019.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator” (grifos originais)
Posto isto, conclui-se que com o provimento do AREsp
1.188.000
pelo
C.
STJ,
para
rejulgamento
do
ED
2231916-15.2015.8.26.0000/50000 neste E. TJSP (16a Câmara de
Direito Privado), inexiste risco iminente de expropriação imobiliária
em desfavor dos reclamantes.
Ademais, questões atinentes à impenhorabilidade da
Lei no. Lei 8.009/90 e à extinção da obrigação por confusão (art. 381
do CC/02) ou pela liberação das garantias (avais) prestadas
(cláusula 10 da proposta de aquisição da IFC pela Vênus),
encontram-se judicializadas na exceção de pré-executividade oposta
e,
conseguintemente,
no
AI
2231916-15.2015.8.26.0000
(16a
Câmara de Direito Privado), não sendo passíveis de rediscussão
nestes autos.
Com efeito, o AI 0261528-37.2012.8.26.0000 desta E.
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, que sustenta a
reclamação, foi julgado em maio/2013 (fls. 21/24) e, desde então, a
execução
no.
0205932-30.2010.8.26.0100
teve
regular
prosseguimento nos anos que se seguiram, sem que os reclamantes
cogitassem do presente expediente como forma de suspendê-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 14/15
Aliás, deixaram os reclamantes de opor embargos à
execução ou à adjudicação, lançando mão desta reclamação apenas
após o insucesso judicial das mesmas teses em exceção de pré-
executividade (fls. 223) e respectivo agravo de instrumento (225/234
e 255/264).
Ainda que assim não fosse, não se antevê, sob
qualquer aspecto, o alegado descumprimento do v. acórdão proferido
no
AI
0261528-37.2012.8.26.0000
(fls.
21/24).
A
hipótese
caracterizaria, no máximo, eventual descumprimento da proposta de
aquisição da IFC pela Vênus (fls. 145/158), o que, contudo, jamais
daria ensejo à propositura de reclamação.
Descabe, portanto, perquirir a respeito do alcance da
cláusula 10 da proposta de aquisição (fls. 156), vez que, como dito, a
liberação das garantias prestadas pelos coobrigados (fls. 51/66 e
162/177) é objeto de discussão na exceção de pré-executividade e
seus desdobramentos recursais.
Não bastasse isto, à vista do efeito substitutivo
recursal, deveriam os reclamantes ter apontado como autoridade
reclamada a E. 16a Câmara de Direito Privado deste TJSP, que
ratificou a decisão originária do Juízo executivo da 7a Vara Cível
Central da Capital.
Em suma, incumbia aos reclamantes valerem-se do
meio processual cabível, no momento oportuno, para, se fosse o
caso,
obstar
o
prosseguimento
da
execução
no.
0205932-30.2010.8.26.0100, sendo processualmente inadequada a
via da reclamação para tal desiderato.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2014194-78.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16301- 15/15
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator